Tribunal: STF
Processo: ARE 995493
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. 4. Transmissão de imóveis de propriedade dos sócios para integralização de capital da empresa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.